Tribunal: TJDFT
Processo: 0724438-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS “PRO RATA”. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a empresa embargante opõe embargos de declaração com vistas a esclarecer se o embargado/recorrente foi condenado a pagar 10% de honorários para os patronos da Copa Airlines S/A e 10% de honorários para os patronos da corré TAP – Transportes Aéreos Portugueses S/A. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.
3. É mister o acolhimento dos embargos de declaração para sanar omissão, mediante a aplicação de efeitos infringentes, para que passe a constar no dispositivo do acórdão: “11. Condenada a parte recorrente ao pagamento “pro rata” das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).”.
4. Embargos conhecidos e acolhidos.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.